Tribunal: TJSP
Processo: 1019130-26.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Apelação. Telefonia. Rescisão contratual c.c. restituição. Parcial procedência. Operadora que afirma a regularidade dos valores das mensalidades cobradas, incidente apenas a correção monetária prevista contratualmente. Questão não aventada na exordial. Apontada omissão do laudo pericial. Inocorrência. A multa por atraso não pode ser cobrada ante a apuração de que a autora é credora da ré.

Ementa:
Apelação. Telefonia. Rescisão contratual c.c. restituição. Parcial procedência. Operadora que afirma a regularidade dos valores das mensalidades cobradas, incidente apenas a correção monetária prevista contratualmente. Questão não aventada na exordial. Apontada omissão do laudo pericial. Inocorrência. A multa por atraso não pode ser cobrada ante a apuração de que a autora é credora da ré. Pretensão de manutenção da cobrança de "Outros lançamentos". Tema precluso, porquanto não aventado no tempo oportuno. Ausência, inclusive, de novos quesitos após os esclarecimentos prestados pelo experto. Decisão que encerrou a instrução probatória não recorrida. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.